Tribunal: TJDFT
Processo: 0751350-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO EM FASE POSTERIOR. SUPERVENIENTE ANULAÇÃO DA CITAÇÃO DURANTE O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RETOMADA DA MARCHA PROCESSUAL NA FASE DE CONHECIMENTO. APROVEITAMENTO DO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA CONTESTAR. IMPOSIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo réu contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos da Ação de Cobrança proposta em seu desfavor, na retomada da instrução da marcha processual após a declaração da nulidade da citação, intimou as partes para indicar as provas que pretendem produzir.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o comparecimento espontâneo do réu é suficiente para convalidar a citação nula ocorrida na fase de conhecimento; (ii) definir se a marcha processual foi corretamente retomada após o reconhecimento da nulidade da citação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A anulação da citação impõe a invalidação de todos os atos subsequentes, nos termos do art. 250 do CPC, sendo necessário que o processo retome seu curso a partir da intimação do réu para contestar os fatos narrados na petição inicial.
4. A decisão agravada incorreu em error in procedendo ao iniciar a fase de especificação de provas (art. 357 do CPC) sem antes oportunizar ao réu a apresentação de contestação, violando a lógica procedimental do processo comum e as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
5. A correta retomada da marcha processual, diante da nulidade da citação, exige a intimação do réu para contestar, como se estivesse sendo citado pela primeira vez, com as advertências legais previstas no art. 250 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. Reconhecida a nulidade da citação, impõe-se o retorno do processo ao estágio anterior ao ato viciado, com intimação do réu para apresentação de contestação nos termos dos arts. 250 e 335 do CPC.
2. A decisão que antecipa fases processuais sem garantir ao réu o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa incorre em error in procedendo e viola os princípios do devido processo legal.